Tribunal: TJSP
Processo: 1068676-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação monitória - Demanda de instituição de ensino em face de ex-aluno - Sentença de procedência – Recurso do réu - Anulação do julgado – Cabimento – Citação postal enviada para endereço diverso daquele lançado no contrato, com alegação do réu no sentido de que nunca residiu naquele primeiro - Violação aos princípios do contraditório e do devido processo

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação monitória - Demanda de instituição de ensino em face de ex-aluno - Sentença de procedência – Recurso do réu - Anulação do julgado – Cabimento – Citação postal enviada para endereço diverso daquele lançado no contrato, com alegação do réu no sentido de que nunca residiu naquele primeiro - Violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal – Ocorrência – Autora que não demonstrou a existência de algum tipo de ligação entre o réu e o endereço por ela apontado - Citação nula.

Apelo do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068676-13.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PIERRE SANTOS CASTRO, é apelado FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.085
Apelação no 1068676-13.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 25a Vara Central Cível
Apelante: Pierre Santos Castro
Apelada: Fundação São Paulo
Classificação: Prestação de serviços Monitória
r
EMENTA: Prestação de serviços educacionais - Ação
monitória - Demanda de instituição de ensino em face
de ex-aluno - Sentença de procedência Recurso do
réu - Anulação do julgado
Cabimento
Citação
postal enviada para endereço diverso daquele lançado
no contrato, com alegação do réu no sentido de que
nunca residiu naquele primeiro - Violação aos
princípios do contraditório e do devido processo legal
Ocorrência Autora que não demonstrou a existência
de algum tipo de ligação entre o réu e o endereço por
ela apontado - Citação nula.
Apelo do réu provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação monitória ajuizada por “Fundação São Paulo” em face de
Pierre Santos Castro, onde proferida sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida para condenar o réu ao
pagamento do valor de R$ 19.652,27, com correção monetária e
juros legais de mora contados da citação. Via de consequência
declarou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial,
além de condenar o réu ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação fls. 69/70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz o réu que o julgado merece anulação à
argumentação, em síntese, de que a citação efetivada pelos
Correios foi recebida por terceiro desconhecido em endereço no
qual nunca residiu. Afirma que mora no mesmo local apontado
no bojo do contrato de prestação de serviços educacionais, onde
deveria ter sido efetivada a citação fls. 74/82.
Após contrarrazões às fls. 95/99, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima
vênia.
Demanda monitória ajuizada ao argumento de que
as partes firmaram contrato de prestação de serviços
educacionais referente ao curso de pós-graduação em Educação,
mas o réu deixou de adimplir com as mensalidades vencidas
entre janeiro e dezembro de 2017, a acarretar débito em aberto
no valor de R$ 19.652,27 (fls. 05), ao tempo da propositura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Após a citação e inerte em contestar o feito, foi
prolatada a sentença de procedência, a qual comporta reforma.
Verifica-se que restou expedida carta de citação
ao endereço indicado nos autos pela autora, qual seja, Alameda
Nothmann, 1008, 28, Campos Elíseos, São Paulo - SP, sendo que
o aviso de recebimento foi assinado por terceiro em agosto de
2019 (fls. 67/68).
Depois de prolatada a respeitável sentença o réu
interpôs recurso de apelação arguindo nulidade do ato citatório,
eis que mora no endereço apontado no próprio contrato de
prestação de serviços juntado às fls. 44/48, a saber, Rua Bahia,
471, Boa Vista - RR, onde não foi tentada sua citação.
De fato, o §4o do art. 248, do Código de Processo
Civil, considera válida a citação quando entregue a funcionário
da portaria responsável pelo recebimento de correspondências,
na hipótese da citação ocorrer em condomínios edilícios.
Entretanto, no caso dos autos e de acordo com a
procuração juntada pelo apelante, verifica-se que seu endereço é
aquele apontado no contrato, em Boa Vista - RR, sem
comprovação por parte da autora no sentido de que o endereço
onde recepcionado o aviso de recebimento seria a residência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
réu, não havendo, portanto, como ser considerada válida a
citação.
Destarte, de rigor seja considerado nulo o ato
citatório.
Observo, entretanto, que uma vez já tendo sido
constituído procurador nos autos, desnecessária a realização de
nova citação (art. 239, §1o, do Código de Processo Civil), sendo
que o prazo para apresentar defesa cabível, junto ao Juízo de
origem, terá início com a publicação deste Acórdão no Diário
Eletrônico da Justiça.
Do exposto, pelo meu voto, confiro provimento
ao apelo, para os fins acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica